Tribunal: STF
Processo: CJ 6282
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-19
Data de publicação: 1981-03-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA PROCESSUAL CONSTITUCIONAL
(PREVALENCIA). UNIÃO LITIGANTE. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTS. 110 E 125, I-EMBORA EMANADO O JULGAMENTO
RESCINDENDO DE OUTRA ÁREA JURISDICIONAL, COMPETENTE PARA A
RESCISÓRIA E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, QUANDO A UNIÃO E PARTE,
TENDO EM VISTA A COMPETÊNCIA SUPERVENIENTE, (CF., ARTS. 110 E 125,
I). CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS.